Tribunal: TJPA
Processo: 0810776-98.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810776-98.2019.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO ROBSON AZEVEDO SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE IGARAPE AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 180, §1º, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 7 ANOS, DIANTE DA ANÁLISE NEGATIVA DOS VETORES DO ART. 59, DO CP E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS-MULTA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. PACIENTE QUE RESPONDEU A QUASE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SOLTO DESDE 2017, CUMPRINDO TODAS AS MEDIDAS CAUTELARES QUE LHE FORAM IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO A RESPALDAR O DECRETO PREVENTIVO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES INSERTAS NO ART. 319, I, II, III, IV, V E VI, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

- O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o paciente à pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, diante da análise negativa dos vetores do art. 59, do CP e ao pagamento de 600 dias-multa no valor unitário de R$ 100,00 e, no mesmo ato, decretou a prisão preventiva do paciente, pois este responde a diversos processos criminais contra o patrimônio, como roubo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, fazendo do crime seu meio de vida (contumácia delitiva).

- A jurisprudência do STJ assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

- A meu sentir, o juízo a quo não fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente. Ora, o paciente fora preso preventivamente apenas na fase inicial do processo, estando respondendo ao processo em liberdade desde 28/11/2017, cumprindo todas as medidas cautelares que lhe foram impostas na audiência de instrução e julgamento.

- Deve a prisão preventiva decretada em sentença ser substituída por medidas cautelares diversas para que o paciente aguarde o julgamento da apelação interposta solto, salvo se sobrevier situação que autorize a sua segregação ou deva permanecer preso por outro processo, visto que não foi demonstrada, na hipótese, qualquer razão concreta para ser recolhido ao cárcere. Não há notícias de que tenha surgido qualquer fato novo apto a justificar a clausura do paciente após ser posto em liberdade.

- Se o paciente permaneceu solto durante quase toda a instrução criminal, não havendo qualquer fato novo que justifique a restrição de sua liberdade, a prisão preventiva deve ser revogada, com aplicação das medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e VI, do CPP, diante da necessidade e adequação à espécie analisada.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

ANTÔNIO ROBSON AZEVEDO SOUSA
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu (processo nº 0006550-88.2017.8.14.0021).

O impetrante relata que o paciente fora denunciado, em 11/08/2017, como incurso nas sanções punitivas do art. 180, §1º (receptação qualificada), art. 304 e art. 298, todos do CP, sendo recebida em 18/08/2017 e determinada a citação do paciente para a responder à acusação, a qual fora apresentada em 10/10/2017. Em 28/11/2017, realizou-se audiência de instrução e julgamento, sendo inquiridas as testemunhas de acusação. A defesa, diante da não apresentação do paciente, requereu a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, com parecer favorável do RMP, o que fora acolhido pelo juízo coator, sendo redesignada nova data de audiência para o dia 30/01/2018, quando o paciente fora interrogado, sendo concedidos prazos sucessivos para apresentação de alegações finais. Em 23/06/2019, o paciente fora condenado nas sanções punitivas do art. 180, §1º, do CP e decretada sua prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, ponderando que o paciente respondia ao processo em liberdade desde 28/11/2017 cumprindo as medidas cautelares impostas.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: sem antecedentes criminais, residência fixa e ocupação lícita.

Subsidiariamente, assevera ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do CPP.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta em sentença ou aplicadas medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral na sessão de julgamento do mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-36.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de folga de plantão (
PA-MEM-2019/47601 – período de 02 a 12/12/2019),
determinou-se a redistribuição dos autos, na forma do art. 112, do Regimento Interno.

A desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
indeferiu a liminar
(fls. 38-39 ID nº 2579943).

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 46-51 ID nº 2595240).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 54-69 ID nº 2633266).

Após, vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a jurisprudência do STJ assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Nos termos da sentença, o paciente fora denunciado com base nos seguintes fatos (fl. 28 ID nº 2555062):

“Narra a denúncia que no dia 01.08.2017, por volta das 16:00h, o denunciado vendeu, pelo valor de R$ 1.500,00, uma motocicleta para Lucas da Silva, sendo o negócio iniciado por meio do site de vendas OLX e concluído na residência do comprador, situada na Rua Fernando Guilhon, s/n, nesta cidade, ocasio em Lucas entregou o dinheiro para Antônio e recebeu a moto azul, de placa OTX 0975.

Ocorre que, segundo a vítima, após decorridos cerca de 45 minutos da compra, cinco cidados procuraram Lucas e recuperaram a motocicleta, ao argumento de que era roubada.

Após este fato, Lucas ligou novamente para o acusado (o qual atribuía o nome falso de Paulo), com o objetivo de adquirir uma nova moto.

Nesse passo, marcou a entrega do veículo na Colônia do Prata, oportunidade em que a polícia apreendeu a motocicleta vermelha conduzida pelo denunciado de placa NRV 3955, pois era produto de roubo.

Segundo as fotografias de fls. 22/23, a motocicleta apreendida com o acusado estava com número do motor e chassi adulterados.

Depois de diligências, a polícia localizou, na residência do denunciado, na cidade de Castanhal, a moto azul vendida para a vítima e, como resultado da pesquisa, constatou que esse bem está anotado como roubo no cadastro do DETRAN desde 07.07.2016.(...)”

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o paciente à pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, diante da análise negativa dos vetores do art. 59, do CP e ao pagamento de 600 dias-multa no valor unitário de R$ 100,00 e, no mesmo ato, decretou a prisão preventiva do paciente, pois este responde a diversos processos criminais contra o patrimônio, como roubo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, fazendo do crime seu meio de vida (contumácia delitiva), como se nota (fl. 31 ID nº 2555062):

“(...)

Observo que o acusado tem farta ficha de antecedentes criminais, respondendo por roubo, receptaço, adulteraço de sinal identificador de veículo etc.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME FECHADO de priso em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal, tendo em vista, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.

Nos termos do art. 77, III do Código Penal, deixo de propor a suspenso da execuço da pena ou sua converso, por impossibilidade legal.

Lance-os no rol dos culpados, após o trânsito em julgado desta sentença, atendendo ao disposto no art. 5º, LVII, da Constituiço Federal.

Extraiam-se as peças necessárias e encaminhe-se à Vara de Execuçes Penais e ao Diretor do Estabelecimento onde se encontra o preso, para início da execuço provisória.

Observo que o acusado faz do crime seu meio de vida pela grande quantidade de processos a que responde, todos por crimes patrimoniais. Assim, entendo que a priso, nesta oportunidade é a única forma de fazer cessar a continuidade da atividade desenvolvida pelo acusado.”

(grifos meus)

Constata-se
constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente.

A meu sentir, o juízo
a quo
não fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente.

Ora, o paciente fora preso preventivamente apenas na fase inicial do processo, estando respondendo ao processo em liberdade desde 28/11/2017, cumprindo todas as medidas cautelares que lhe foram impostas na audiência de instrução e julgamento,
in verbis
(fl. 25):

“Ante ao requerimento da Defesa, concedo a liberdade provisória ao acusado ANTÔNIO ROBSON AZEVEDO SOUSA, mediante o comparecimento periódico em juízo, bimestralmente para informar e justificar suas atividades; recolhimento domiciliar no período noturno, compreendido entre 22:00h e 06:00h; suspensão de atividade econômica, mediante o uso de sites de comércio eletrônico, tendo em vista a possibilidade de utilização de tais serviços para a pratica de novas infrações penais. Expeça-se o competente Alvara de Soltura. Ademais, redesigno a audiência para o dia 30/01/2018, às 09 horas e 30 minutos. Expedientes necessário. Intimados os presentes. Cumpra-se.”

A prisão cautelar, sob a ótica do estado democrático de Direito é medida excepcional, sendo reservada aos casos em que a liberdade do indivíduo representar perigo à sociedade e ao curso do processo, ou seja, quando restar evidente o
periculum libertatis
.

Considerando a situação concreta, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra demasiadamente desproporcional, não havendo elementos objetivos nos autos que permitam concluir que ele, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causará algum empecilho à instrução criminal tampouco frustrará a aplicação da lei penal.

O juízo
a quo
não demonstrou seus fundamentos determinantes para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, devendo a prisão preventiva decretada em sentença ser substituída por medidas cautelares diversas para que o paciente aguarde o julgamento da apelação interposta solto, cumprindo essas medidas cautelares, salvo se sobrevier situação que autorize a sua segregação ou deva permanecer preso por outro processo, visto que não foi demonstrada, na hipótese, qualquer razão concreta para ser recolhido ao cárcere. Não há notícias de que tenha surgido qualquer fato novo apto a justificar a clausura do paciente após ser posto em liberdade.

Se o paciente permaneceu solto durante quase toda a instrução criminal, não havendo qualquer fato novo que justifique a restrição de sua liberdade, a prisão preventiva deve ser revogada, com aplicação das medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e VI, do CPP, diante da necessidade e adequação à espécie analisada.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto
,
conheço da impetração para conceder a ordem no sentido de

substituir a prisão preventiva
imposta ao paciente ANTÔNIO ROBSON AZEVEDO SOUSA,
brasileiro, união estável, RG 63444356, CPF 011.506.112-60, filho de Antônio Carlos Batista Sousa e Maria Regina do Nascimento Azevedo, residente e domiciliado na Rua Francisco Magalhaes, n.º 2176, Bairro da Pirapora, cidade de Castanhal (Pa), CEP 68740-135, atualmente recolhido no Presídio de Castanhal - SUSIPE/PA,
nos autos do processo nº 0006550-88.2017.8.14.0021, pelas medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e VI, do CPP, salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/01/2020